Tribunal: TJDFT
Processo: 0084324-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. OPERAÇÃO AQUARELA. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO §4o DO ART. 1o DA LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS. CONCURSO DE CRIMES. CRIME CONTINUADO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO.PRESCRIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de dois recursos de embargos infringentes opostos contra acórdão proferido pela e. Primeira Turma Criminal, que, por maioria de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu parcial provimento à apelação do Ministério Público, mantendo a condenação do primeiro réu como incurso nas sanções do art. 312, caput, do Código Penal (peculato), encrudescendo sua pena; e, mantendo a condenação do segundo réu como incurso nas sanções do art. 1o, incisos V e VII, § 2o, incisos I e II e § 4o da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de ativos financeiros – Lei n. 9.613/1998), redimensionando a sua pena.
2. Em síntese, a Defesa do primeiro acusado, condenado pelo crime de peculato (art. 312, CP), pugna pela prevalência do voto minoritário, requerendo o afastamento das análises negativas da culpabilidade, personalidade e das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria. Do mesmo modo, a Defesa do segundo acusado, condenado pelo crime de lavagem de ativos financeiros (art. 1o, incisos V e VII, § 2o, incisos I e II e § 4o da Lei n. 9.613/1998), requer a prevalência do voto minoritário, apartando-se a análise negativa da personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria, assim como a majorante do § 4o do art. 1o da Lei de Lavagem de Capitais, na terceira fase do processo dosimétrico, fazendo incidir a continuidade delitiva. Busca, por fim, o afastamento da condenação à reparação mínima por danos morais e materiais, ainda que a prescrição não seja reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Em relação ao primeiro recorrente, há três questões em discussão: (i) analisar se o fundamento utilizado para valorar negativamente a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, já foi considerado para enquadrar o acusado na majorante constante no §2o do art. 327 do Código Penal, na terceira fase; (ii) examinar a existência de elementos concretos aptos a firmar um juízo de valor acerca da personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria; e (iii) avaliar a ocorrência de bis in idem em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, na primeira fase, e da incidência da majorante do §2o do art. 327 do Código Penal, na terceira etapa da dosimetria.
4. Em relação ao segundo recorrente, há três questões em discussão: (i) averiguar a existência de elementos concretos aptos a firmar um juízo de valor acerca da personalidade do agente, na primeira fase da dosimetria; (ii) estudar a possibilidade de incidência da majorante prevista no § 4o do art. 1o da Lei de Lavagem de Capitais, na terceira fase da dosimetria; e (iii) observar a viabilidade de afastamento da condenação à reparação de danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. Considerando que o acusado enquadra-se na norma contida no §2o do art. 327 do Código Penal, que já tem por objetivo proporcionar uma maior reprimenda ao funcionário ocupante de elevada função na estrutura hierárquica da Administração Pública, que se vale do maior poder de influência, que detém em razão do cargo, para praticar crimes contra a Administração, não é possível considerar o fundamento de ser o réu, à época dos fatos, chefe do departamento jurídico do Banco Regional de Brasília (BRB) e ter tido acesso às informações negociais mais importantes do Banco, para valorar negativamente a culpabilidade, sob pena de bis in idem.
6. O exame da personalidade do agente é considerado como uma tarefa complexa a ser desempenhada por parte do julgador, ainda que prescindíveis laudos técnicos de especialistas, não sendo a descrição do modus operandi da prática delituosa, por si só, suficiente para definir a personalidade do acusado. Ausentes elementos probatórios concretos aptos a valorar de forma negativa tal vetor, este deve ser considerado neutro.
7. Se a condição de atuar perante o ente da Administração indireta (BRB) como Consultor Jurídico, cargo de elevada responsabilidade e influência perante os demais administradores e funcionários da instituição, já está sendo considerada na majorante do §2o do art. 327 do Código Penal, não se mostra possível valer-se de tal condição para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, sob pena de se incorrer em bis in idem.
8. À época dos fatos (2002/2007), a redação do §4° do art. 1° da Lei n. 9.613/1988 (Lei de lavagem de dinheiro), previa que “a pena será aumentada de um a dois terços, nos casos previstos nos incisos I a VI docaputdeste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermédio de organização criminosa.” 8.1. Afasta-se a incidência da aludida norma sob o viés da “organização criminosa” se, ao tempo dos fatos, não havia, na legislação brasileira, lei definindo “organização criminosa”, ressaltando-se que o e. Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de se aplicar convenções internacionais como instrumento de tipificação de crimes e de cominação de sanções penais, não devendo a Convenção de Palermo, utilizada na sentença, ser definidora do conceito de “organização criminosa.” (RHC 121.835). 8.2. Rechaça-se, outrossim, a incidência da mesma norma sob a perspectiva da “forma habitual”, sob pena de bis in idem com a aplicação da continuidade delitiva, levando-se em consideração a quantidade de atos praticados pelo acusado no período em questão (2002/2007). Precedentes do STF e STJ.
9. Considerando a prevalência do voto minoritário e que as penas dos embargantes retornaram ao patamar nele estabelecido, também deve prevalecer o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base nas penas aplicadas, declarando-se extinta a punibilidade dos crimes imputados aos embargantes (art. 107, IV, c/c arts. 110, § 1o, e 109, IV, CP), afastando-se, também, consequentemente, a condenação alusiva à reparação por danos materiais e morais, bem como a que determinou o perdimento de bens e confisco.
IV. DISPOSITIVO:
10. Embargos Infringentes conhecidos e providos.